Tribunal: TJDFT
Processo: 0714287-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS. DEVEDOR CONTUMAZ E RECALCITRANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante o disposto no art. 528, § 3o, do CPC, se, citado, o executado não pagar os alimentos, o juiz deverá decretar a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses. Para além, o enunciado da súmula n. 309 do c. STJ assim dispõe: “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo”. Logo, conclui-se hígida a determinação de prisão civil do alimentante, pois de acordo com as premissas normativa adrede identificadas.
2. Se o executado deve alimentos ao exequente desde abril de 2013, perfazendo débito que supera o montante de R$30.000,00 (trinta mil reais), furtando-se a todos os comandos judiciais para adimplemento da dívida alimentar, sem sequer apresentar justificativa de eventual impossibilidade financeira para pagamento, tal quadro revela um perfil recalcitrante e desidioso, autorizando o decreto prisional em prazo superior ao mínimo legal, qual seja, 60 (sessenta) dias.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.